Tribunal: TJDFT
Processo: 0700434-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE ACESSÓRIOS LOCATÍCIOS PERANTE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. OBRIGAÇÃO DEBITADA AO LOCATÁRIO SOB PENA DE MULTA. AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO CONTRATO PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA TITULARIDADE POR TERCEIROS ALHEIOS À AVENÇA. PRETENSÃO FORMULADA AO ARGUMENTO DE QUE OS TERMOS AVENÇADOS NÃO REFLETEM A REALIDADE FÁTICA. REVISÃO CONTRATUAL POSTULADA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
2. No âmbito das relações contratuais privadas, como regra, deve prevalecer o avençado em nome do princípio do pacta sunt servanda, que tem por escopo resguardar a segurança das relações jurídicas, como preceito coativo da declaração de vontade manifestada pelos contratantes em conformidade com autonomia da manifestação volitiva que lhes é inerente, resguardando-se para situações excepcionais e restritas a modificação das bases contratuais, desde que alteradas as premissas que nortearam a contratação, prestigiando-se, assim, a autonomia de vontade e prevenindo-se que haja intervenção judicial sobre o convencionado sem motivação extraordinária (CC, arts. 421 e 421-A).
3. Conquanto legítima a excepcional interseção judicial em contrato de locação não residencial, induzindo à alteração episódica das cláusulas convencionadas, a par da circunstância de que a cláusula sancionadora prevista para a hipótese de descumprimento de obrigação especificamente delineada encontra respaldo na lei das locações, inviável que seja afastada, no ambiente de tutela provisória, a sanção prevista para o descumprimento da obrigação de transferência para titularidade do locatário, perante as concessionárias de serviços públicos, das faturas originárias do fornecimento de serviços de energia e água tratada ao imóvel alugado, ao argumento de que a composição subjetiva da avença não reflete a realidade fática, por carecer o direito invocado de plausibilidade.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.